Tribunal: CARF
Processo: 10280.721045/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721045/2019-94
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrentes
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2018
ART. 24 LINDB. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não é apto a
regular a atividade de lançamento de ofício do crédito tributário pelo auditor
fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do que prescreve o artigo 59 do
Decreto 70.235/72. Não sendo caracterizada uma dessas hipóteses, não há que
se falar em nulidade do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTF, declarando débitos
tributários, em valores irrisórios, em relação aos realmente devidos e apurados
pelo próprio contribuinte, nos Dacon e na contabilidade, revela sua intenção de
ocultar e/ ou retardar o conhecimento, pela autoridade administrativa, da
ocorrência do fato gerador e/ ou da redução dos reais valores das contribuições
devidas, implicando a qualificação da multa de oficio.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRETORA
PRESIDENTE.
IMPUTAÇÃO
Correta a imputação de responsabilidade tributária solidária a Diretora
Presidente da pessoa jurídica por ter agido com infração à legislação tributária,
visando reduzir o pagamento das contribuições devidas, mediante a
apresentação de DCTF com valores irrisórios, em relação aos efetivamente
devidos e escriturados na contabilidade.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721045/2019-94
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. E, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir a responsabilidade solidária do Diretor Jorge Luiz Pereira da Silva Lima, e, por voto
de qualidade, manter a responsabilidade solidária da Diretora-presidente Helga Irmengard Jutta
Seibel e a multa qualificada. Vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura
Franco Eduardo, Marcos Antônio Borges, Semíramis de Oliveira Duro, que votaram por dar
parcial provimento ao recurso voluntário nesses pontos. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Redator designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração referentes ao PIS/Pasep e Cofins dos
períodos acima identificados, nos montantes respectivos de R$ 32.163.802,81 e R$
151.004.110,57 (incluídos nesses valores as contribuições, multa proporcional
qualificada e juros de mora calculados até 04/2019). 2. Segundo o Relatório de
Fiscalização, de acordo com as EFD Contribuições, transmitidas à Receita Federal via
SPED, legitimadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, a Impugnante apurou para
os períodos valores de PIS/Pasep e Cofins a recolher de R$ 12.834.752,40 e R$
59.091.368,40, respectivamente, tendo, entretanto, declarado em DCTF apenas R$
315.000,00 a título de PIS/Pasep e R$ 315.000,00 a título de Cofins, que representam
menos de 1% dos valores devidos. Intimado a manifestar-se sobre a ivergência
encontrada, manteve-se silente. A Fiscalização qualificou a multa proporcional e
apontou como responsáveis os diretores da empresa. 3. Cientificados a Cerpa em
03.05.2019, o sr. Jorge em 23.05.2019, e a sra Helga em 07.05.2019, foi apresentada,
tempestivamente, em 03.06.2019, impugnação conjunta onde são apresentados os
argumentos abaixo sintetizados: a) Contesta a responsabilização dos diretores,
afirmando inexistir nenhuma evidência para tal e que deveria o Fisco provar que os
mesmos agiram com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto da empresa; b)
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Acrescenta que o sr. Jorge é tão somente diretor industrial, sem funções administrativas
na empresa; c) Cita entendimento do Parecer Normativo Cosit no 4/2018 que trata do
tema e) Tece comentários sobre a responsabilidade patrimonial, reiterando estarse
diante de caso de simples inadimplemento: f) Discorre acerca do art. 135 do CTN e cita
jurisprudência sobre o tema; g) No mérito, relaciona os créditos que foram aproveitados
nos cálculos das contribuições devidas, afirmando que diante do Parecer Normativo
Cosit 05/2018, que deu maior abrangência ao conceito de insumos geradores de crédito,
outros poderiam ser utilizados, conforme notas fiscais anexadas; h) Reclama da
qualificação da multa, a qual caracterizaria confisco, destacando que nunca agiu com o
intuito de omitir receitas, tanto que houve a entrega regular do SPED e das notas fiscais;
i) Contesta a utilização da Taxa Selic como fator de atualização tributária, a qual seria
inconstitucional e quebraria a segurança jurídica, a legalidade estrita e a tipicidade
tributária; j) Ao final requer a procedência de seus argumentos:
(...)

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2018 DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o
Fisco deve provar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, comprovar que possui o
direito invocado. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração:
01/04/2017
a
31/12/2018
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve provar a
infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento cabe à parte
interessada, que pleiteia o crédito, comprovar que possui o direito invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2019
MULTA QUALIFICADA - 150%. PRATICA REITERADA. A declaração de
informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no
sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no
percentual de 150%. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
ART. 135 CTN. A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na
linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Legal a aplicação da taxa do Selic
para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em
atraso.Ressalta-se que cancelou o valor de Cofins – R$ 4.250.323,85 e PIS/Pasep – R$
606.034,02, por tal razão interpôs recurso de ofício.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;
b) não aplicação da multa qualificada
c) inconstitucionalidade das multas;
d) não responsabilização dos diretores;
e) não aplicação de juros de mora;
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

f) verdade material como limites do lançamento;

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo, deixo de conhecer do argumento de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, eis que não questionado no momento adequado e não tendo
lastro de que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo.
Também não conheço sobre a inconstitucionalidade das multas, conforme súmula
CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tanto, não conheço da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
e inconstitucionalidade das multas, dos demais tópico, tomo conhecimento.
1.1
NULIDADE POR NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DO ART. 10, VI, DO DEC.
70.235/72
A Impugnante contesta a revisão feita com a finalidade de corrigir o erro no envio
dos autos sem a assinatura da Autoridade Fiscal. Entende que não poderiam ser invocados os
arts. 149, V, e 150 do CTN, sendo o único caminho possível a nulidade por vício reconhecido
pela própria autoridade lançadora que, ao declarar revisto e re-ratificado o lançamento, deu
seguimento a um procedimento viciado.
O Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal -
PAF), prescreve no art. 10:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o
local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula."
No caso presente, de fato não haveria necessidade de revisão de ofício dos autos
de infração, posto que, sem a assinatura da autoridade os mesmos eram inexistentes. Somente
após a devida assinatura e a nova ciência, feitas através do Termo de fls. 629/630 e AR de fl.
634, consolidaram-se os lançamentos.
Entretanto, não se vislumbra no ocorrido qualquer motivação para que sejam
considerados nulos os autos. Ainda no PAF, o art. 59 determina:
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

"Art. 59. São nulos; I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa."
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos
autos de infração. Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua
impugnação, na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento das infrações apontadas.
No mais, discorda-se da alegada irregularidade referente à manutenção do prazo
inicial de defesa, uma vez que, mantidos integralmente os textos dos autos, consta dos mesmos
que o prazo de impugnação iniciava-se apenas a partir da ciência, ocorrida em 15.02.2018, no
recebimento do Termo de fls. 629/630.
Rejeito a preliminar de nulidade.
1.2
APLICAÇÃO RETROATIVA DO CRITÉRIO JURÍDICO DEFINIDO PELO CARF, ART. 146 CTN E
ART. 24 LINDB;
A contribuinte aduz que em outros PAF ́s teve decisão favorável a seu pleito e que
agora houve alteração de critério jurídico nos termos do art. 146 do CTN e art. 24 da LINDB.
Pois bem!
Sobre a suposta alteração de critério jurídico assim afirmou a DRJ:
Forma de apuração 18. Manifesta-se a Impugnante no sentido de que, somente após a
publicação do acórdão do CARF que atendeu o seu recurso que contestava a apuração
das contribuições pelo regime cumulativo, a mesma passou a se sujeitar à forma não-
cumulativa de cálculo. Antes disso, teria permanecido na regra cumulativa. 19.
Equivoca-se. A forma de apuração das contribuições é definida em lei. Diante da
divergência de entendimento na interpretação do ato legal entre o Fisco, que julgava
estar a empresa sujeita ao regime cumulativo, e a Impugnante, que defendia sujeitar-se
ao regime não-cumulativo, a questão foi discutida administrativamente em outro
processo, chegando o CARF à conclusão de que estaria correta a empresa. Dessa forma,
optou a Autoridade Fiscal por acatar o entendimento e efetuar o presente lançamento
com base na nãocumulatividade. 20. Em outras palavras, a discussão administrativa
não teve o condão de modificar a sistemática de tributação (antes e depois da decisão),
como pretende a Impugnante, mas tão somente prestou-se a definir qual a melhor
interpretação do ato legal que prescreve como se dá a apuração das contribuições.
Definida a forma de cálculo, a mesma vale para todo o período de vigência da lei que a
instituiu.
De igual forma tenho a compreensão de que não alteração de critério jurídica,
ainda, sobre a aplicação do art. 24 da LINDB assim tem assentado no CARF:
Súmula CARF no 169 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB),
incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Dessa forma, nego provimento.
1.3
NULIDADE POR PRÁTICAS REITERADAS DA ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 100 DO
CTN, ANULAÇÃO DE PENALIDADES, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sobre a aplicação do art. 100 do CTN, assim a jurisprudência do CARF tem
caminhado:
Numero do processo:12266.721220/2012-81
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007,
2008, 2009, 2010 PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA.
AFASTAMENTO DAS MULTAS APLICADAS E DOS JUROS DE MORA.
Configura-se a prática reiterada pela autoridade administrativa a edição de Soluções de
Consulta afirmando ser correta a classificação dos painéis de LCD na posição adotada
pelo sujeito passivo à época. Sendo tais atos, irrefutavelmente, norma complementar,
nos termos do art. 100, III, do CTN, é de se aplicar o parágrafo único do referido artigo
para fins de exclusão das penalidades e dos juros de mora.
Numero da decisão:9303-011.477 Nome do relator:Tatiana Midori Migiyama
Adoto os fundamentos acima ementado e nego provimento.
1.4
NÃO CUMULATIVIDADE COMO OPÇÃO FISCAL POR REGIMES TRIBUTÁRIO E APLICAÇÃO DA
LEGALIDADE;
Fato incontroverso que a contribuinte nos PAF ́s 19515.720715/2014-14
(períodos de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012) e 19515.721894/2013-26 (períodos de
apuração: 01/08/2008 a 30/11/2009), fez seu pleito administrativo para se manter no sistema não
cumulativo, nesse sentido assentou o entendimento o voto condutor do primeiro processo
mencionado no CARF, vejamos:
Voltando às Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, salienta-se que o inciso I dos artigos 8o
e 10 das respectivas leis exclui da não-cumulatividade as pessoas jurídicas elencadas
nos §§6o, 8o e 9o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, independentemente das receitas que
auferem e que o §6o remete à relação do §1o do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Conclui-se, portanto, que a recorrente não se enquadra no §1o do artigo 22 da Lei no
8.212/1991, sujeitando-se ao regime não-cumulativo e não ao regime cumulativo,
devendo o crédito lançado ser exonerado, posto que efetuado com base no regime
cumulativo.
Ainda:
Numero do processo:19515.720715/2014-14
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA TRATADAS NO INCISO VII DO ARTIGO 8o DA LEI No 4.380/1964. NÃO
ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 22, §1o DA LEI No 8.212/91. As sociedades
de economia mista tratadas no inciso VII do artigo 8o da Lei no 4.380/1964 não se
enquadram no rol do §1o do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, em razão apenas do
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

exercício da atividade de financiamento de habitações e obras conexas, como integrante
do Sistema Financeiro da Habitação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA TRATADAS NO INCISO VII DO ARTIGO 8o DA LEI No 4.380/1964. NÃO
ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 22, §1o DA LEI No 8.212/91. As sociedades
de economia mista tratadas no inciso VII do artigo 8o da Lei no 4.380/1964 não se
enquadram no rol do §1o do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, em razão apenas do
exercício da atividade de financiamento de habitações e obras conexas, como integrante
do Sistema Financeiro da Habitação. Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário
Exonerado.
Numero
da
decisão:3302-004.819
Nome
do
relator:PAULO
GUILHERME
DEROULEDE
Como bem mencionado pelo relator, “as sociedades de economia mista tratadas
no inciso VII do artigo 8o da Lei no 4.380/1964 não se enquadram no rol do §1o do artigo 22 da
Lei no 8.212/1991.”
Fato que a fiscalização observou as decisões proferidas pelo CARF mantendo a
contribuinte no sistema indicado.
Também a contribuinte logrou em parte a de demonstrar seu pleito, no qual foi
exonerado parcialmente pela DRJ, sobre o valor restante não há qualquer direito, pois, carente
documentalmente para tal ponto.
Assim, nego provimento.
1.5
VERDADE MATERIAL COMO LIMITES DO LANÇAMENTO
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
Assim, não conseguindo desconstituir o auto de infração, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Nego provimento.
1.6
IMPOSSIBILIDADE E APLICAR PENALIDADES;
A contribuinte tenta alegar que existe dúvidas e por tal motivo não poderia aplicar
as sanções como multa e etc.
Pois bem! Não existe qualquer dúvida sobre a infração cometida, logo, deve ser
mantida todas as suas penalidades, inclusive por imposição das súmulas que vigoram no CARF.
Nego provimento.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

2
NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DOS DIRETORES
A fiscalização assim assentou sobre a responsabilidade dos diretores:
V. DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:
De acordo com as Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, em todo
período sob procedimento fiscal a diretoria da empresa era assim constituída:
a) HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, brasileira, viúva, nascida na Alemanha,
industrial, CPF no 516.148.392-04, identidade no 39.810.485-2 SSP/SP, Residente e
domicilio tributário na Rod. Arthur Bernardes, no 7.699, bairro Tapanã, Belém/PA,
CEP no 66.825-000. Proprietária de 100% das ações da empresa. Nomeada Diretora
Presidente da empresa em 07/12/2012, reeleita em 18/07/2017 para mais um
período de 3 (três) anos.
b) JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA LIMA, brasileiro, separado judicialmente,
técnico químico, registrado no CRQ 3a Região sob o no 03414367, identidade no
03093629-8 – SSP/RJ, CPF no 403.406.787-04, residente e domicílio tributário na
Rua Maria dos Reis Silva, no 7699, casa 05, bairro Buraquinho, município Lauro de
Freitas, estado da Bahia, CEP no 42.709-430. Nomeado Diretor Industrial em
30/04/2011, reeleito em 18/07/2017, para mais um período de 3 (três) anos.
Tenho compreendido para que seja aplicada a responsabilidade solidaria deve se
observar o art. 135 do CTN e ser demonstrado o dolo que não ocorreu.
Nesse sentido:
Numero do processo:19515.721137/2013-52
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com dolo objetivando omitir do
conhecimento da autoridade competente débito de imposto, inclusive com
descumprimento de obrigações fiscais acessórias e inobservância do princípio da
entidade, a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional se mostra correta e
inafastável.
Numero da decisão:3201-004.881
Nesse esteira, dou provimento pois não houve demonstrado o dolo para
responsabilizar os diretores.
3
MULTA QUALIFICADA
Em razão da multa qualificada a contribuinte alega que:
Destaca-se que a Recorrente, nunca agiu com intuito de omitir receitas, tanto que
entregou regularmente SPED, todas as notas fiscais são e estão regulares, como atesta o
Agente Fiscal. Evidenciando que não houve nenhuma intenção de dolo ou fraude.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Em que pese a contribuinte ter apresentado valores a menor em DCTF, alega a
fiscalização:
De acordo com as EFD Contribuições, legitimadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas –
NFe emitidas, o contribuinte apurou PIS e COFINS a Recolher no período de abril/2017
a dezembro/2018, R$ 12.834.752,40, e R$ 59.091.368,40, respectivamente, entretanto,
no mesmo período declarou em DCTF apenas o total de R$ 315.000,00 a título de PIS e
R$ 315.000,00 a título de COFINS, que representam menos de 1% dos valores devidos
De fato, a contribuinte apresentou os valores corretos em outros documentos
contábeis para receita federal, assim essa turma julgadora já se manifestou sobre a multa
agravada:
Numero do processo:10865.720721/2016-99
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Data do fato gerador:
30/11/2013, 31/07/2014, 31/05/2015 DÉBITOS DE IPI NÃO DECLARADOS EM
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Diante da
ausência de declaração em DCTF dos débitos de IPI, é legítima a lavratura do auto
de infração, com base nos valores informados na EFD-SPED e no Livro de
Apuração do IPI. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI.
ART. 80, CAPUT, DA LEI No 4.502/64. Constatada a hipótese legal da aplicação da
multa de ofício, a falta de recolhimento do IPI, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício. MULTA
DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ART. 80, § 6o, I E ART. 68 DA LEI N° 4.502/64.
INAPLICABILIDADE. Para a imputação da penalidade agravada é necessário
que o contribuinte aplique artifício doloso na prática da infração ou que atue para
retardar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato jurídico tributário. Se
não houver produção probatória para sustentar a atitude dolosa imputada ao
contribuinte; ou se o contribuinte alimentou de informações o trabalho fiscal, por
meio de escrituração EFD-SPED e Livro de Apuração do IPI, o que permitiu a
lavratura do Auto de Infração, não se configuram as hipóteses agravantes. Recurso
Voluntário Provido em Parte. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do
fato
gerador:
30/11/2013,
31/07/2014,
31/05/2015
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INADIMPLEMENTO. Os elementos para
caracterização da responsabilidade do art. 135, III, são: 1- a figura do “sócio-
administrador”, com poderes de decisão atribuídos pelo contrato social, como executor
do esquema comercial entre as empresas e 2- as condutas revelam a atitude dolosa de
atuação por infração à lei. Assim, o inadimplemento não se subsome à tipificação da
atribuição da responsabilidade tributária dos sócios-administradores por atos de infração
à lei. Aplicação do REsp 1.101.728 - SP, DJ 23/03/2009, julgado na sistemática de
recursos repetitivos. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão:3301-004.661
Nome do relator:SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Dessa forma, em que pese a DCTF encontrar-se com valor não correspondente ao
valor correto de declaração, como afirmado pela DRJ, a EFD Contribuições encontra declarada
corretamente.
Ao meu compreender, em que pese a DCTF estar incorreta, o fato da EFD
Contribuições estar de acordo com os valores apurados pela fiscalização, e ainda, o fato de que
tal documento é transmitido para processamento da própria Receita Federal e a mesma tem
conhecimento dos valores apresentados. Tanto é que por conta dessa e outras informações fiscais
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

declaradas pela própria contribuinte que a fiscalização conseguiu apurar corretamente os valores,
assim constou no relatório fiscal em e-fls. 956/957:
A auditoria dos tributos PIS e COFINS, período de abril/2017 a dezembro/2018, teve
por base: Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições, Notas Fiscais Eletrônicas –
NFe, todas extraídas do Sistema Público de Escrituração Fiscal – SPED; Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF; pesquisas nos sistemas da RFB e;
declarações, documentos, manifestações e esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte.
Na auditoria são adotados os princípios regentes da administração pública, em especial
os princípios da legalidade, impessoalidade e razoabilidade, e ainda ponderados
aspectos de coerência, idoneidade e habilidade das provas.
(...)
Intimado em 22/03/2019 a justificar a discrepância entre os valores declarados em
DCTF e os valores do PIS e DA COFINS a Recolher, demonstrados nas EFD
Contribuições do período de abril/2017 a dezembro/2018, o contribuinte se manteve
silente. Assim, o contribuinte incorreu em infração a legislação tributária caracterizada
pela Insuficiência de Declaração ou Pagamento do PIS e da COFINS, ao transmitir suas
DCTF dos períodos de abril/2017 a dezembro/2018, com valores inferiores a 1% dos
tributos a Recolher, pagando apenas os valores declarados em DCTF, omitindo quase
que a totalidade do fato gerador da obrigação tributária, de vez que a empresa apurou
em suas EFD Contribuições, PIS e COFINS a recolher muito superiores aos declarados
em DCTFnão há de falar em dolo ou fraude, já que os demais documentos foram
apresentados corretamente ao fisco.
Dou provimento.
4
NÃO APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
Sobre os juros de mora, já se manifestou esse CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, nego provimento.
5
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais.
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso voluntário para
excluir a responsabilidade solidária dos diretores e afastar a multa qualificada, e não reconhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator designado
Com o máximo respeito ao Ilustre Conselheiro, divirjo de seu brilhante voto,
quanto às seguintes matérias: I) qualificação da multa de oficio para o percentual de 150,0 %; e,
I1) responsabilidade solidária da Diretora Presidente.
I) qualificação da multa de oficio para o percentual de 150,0 %
A qualificação/agravamento da multa de ofício para o percentual de 150,0 %,
como no presente caso, em que ficou comprovada a declaração dos débitos das contribuições,
nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), em valores
irrisórios, em relação aos valores escriturados na EFD-Contribuições (arquivo digital do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED - para escrituração do PIS/Pasep e da Cofins), de forma
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

reiterada, com intuito de sonegar o pagamento do PIS e da Cofins, está previsto na Lei no 9.430,
de 27/12/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...).
A Lei no 4.502, de 30/11/1964, assim define sonegação e fraude :
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
No presente caso, conforme demonstrado e provado nos autos, em todo o período
abrangido pelo procedimento administrativo fiscal, 1o/04/2017 a 31/12/2018, em todos os 21
(vinte e um) meses, sem exceção, a recorrente declarou nas respectivas DCTF débitos de PIS e
de Cofins, ambos sob o regime não cumulativo, em valores irrisórios, em relação aos valores
efetivamente escriturados na EFD-Contribuições. Para todos os meses, os valores dos débitos de
PIS declarados nas respectivas DCTF mensais corresponderam, em média, a apenas 2,45% dos
valores efetivamente devidos. Para todo o período fiscalizado, foram declarados débitos de PIS,
no valor total de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), contra um total efetivamente
devido de R$12.834.792,40 (doze milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e noventa e
dois reais e quarenta centavos). Já para a Cofins, a fraude e a sonegação foram ainda maiores;
para todo o período, os débitos declarados nas respectivas DCTF mensais corresponderam, em
média, ao percentual ínfimo de 0,53%; foram declarados débitos de Cofins, também no valor
total de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), contra um total efetivamente devido de
R$59.091.368,40 (cinquenta e nove milhões noventa e um mil trezentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos).
Dessa foram, ficou caracterizada tanto a sonegação como a fraude, na medida em
que a recorrente tinha pleno conhecimento de que a declaração nas respectivas DCTF, dos
débitos tributários do PIS e da Cofins, em valores irrisórios, em relação aos valores efetivamente
devidos, apurados/escriturados por ela própria na EFD-Contribuições, impediria e/ ou retardaria,
de forma parcial, a ocorrência do fato gerador das contribuições, bem como o conhecimento do
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

Fisco de sua ocorrência e, ainda, reduziu drasticamente os valores das contribuições
efetivamente devidos e pagos.
Além disto, tal conduta enquadra-se também no disposto na Lei no 8.137, de
27/12/1990, que trata de crimes contra a ordem tributária, assim dispondo:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...).
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
(...).
Dessa forma, correta a qualificação/agravamento da multa de ofício para o
percentual de 150,0 % dos créditos tributários lançados e exigidos.
II) Responsabilidade solidária da Diretora Presidente
A responsabilização solidária da Diretora Presidente teve como fundamento o art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) que trata de responsabilidade tributária por
infração, assim dispondo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...);
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
No presente caso, conforme ficou demonstrado nos autos, a recorrente declarou
nas respectivas DCTF, objeto das competências abrangidas pelos autos de infração, transmitidas
à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), valores muito inferiores aos efetivamente
apurados por ela própria, EFD-Contribuições.
Os valores dos débitos do PIS e da Cofins, ambas sob o regime não cumulativo,
declarados nas DCTF mensais, correspondiam, em média a apenas 2,45 % (dois vírgula quarenta
e cinco por cento) e 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento), respectivamente, dos
valores efetivamente devidos, escriturados/apurados na EFD-Contribuições, conforme
demonstrado e provado nos autos.
A declaração dos débitos do PIS e da Cofins nas DCTF mensais, em valores
irrisórios correspondentes, em média, a 2,45 % e a 0,53 %, respectivamente, dos valores
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721045/2019-94

efetivamente devidos, implicou pagamento a menor das contribuições devidas e,
consequentemente, sonegação de parte dos valores.
Uma sonegação de tal magnitude praticada reiteradamente durante todo o período,
objeto do procedimento fiscal, mais especificamente, durante 21 (vinte e mês) não aconteceria
sem o conhecimento e aprovação da Diretora Presidente, Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel,
proprietária de 100,0 % das ações da recorrente.
Assim, correta a sua responsabilização solidária pelo pagamento dos créditos
tributários em discussão.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2167
DF CARF MF
Original